Tribunal: TJDFT
Processo: 0029102-15.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE LUCROS CESSANTES. SOCIEDADE ANÔNIMA. JUÍZO ARBITRAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INSERSÃO NO ESTATUTO. VINCULAÇÃO DOS SÓCIOS INDEPENDENTE DE ANUÊNCIA EXPRESSA E DO MOMENTO DA ASSOCIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 267, VII, CPC/1973. SENTENÇA MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a cláusula compromissória arbitral, inserta no contrato social por ocasião da constituição da sociedade ou posteriormente, respeitado o quórum legal para tanto, sujeita a sociedade e a todos os sócios, atuais e futuros, tenham estes concordado ou não com tal disposição, na medida em que a vinculação dos sócios ao conjunto de normas societárias dá-se de modo unitário e preponderante sobre a vontade individual eventualmente dissonante.
2. Na hipótese dos autos, considerando que o autor, em função da incorporação da SOS Médico Cirúrgico S.A., era sócio do Hospital Santa Lucia S/A na data da inserção da cláusula arbitral no estatuto, deve a ela se submeter, independente de anuência individual, expressa e específica, razão pela qual, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VII, do Código de Processo Civil/1973, é medida que se impõe.
3. Apelação cível conhecida e não provida, em rejulgamento.